Tribunal: TJSP
Processo: 2269660-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que determinou à ré a apresentação do botijão de gás que causou a explosão geradora dos danos ao autor. Insurgência. Botijão retirado pela outra ré. Impossibilidade de impor à agravante a obrigação de apresentação. Agravo provido.